Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SIMILARIDADE AO CONTRATO DE SEGURO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso formular pedido de reforma da sentença recorrida em sede de contrarrazões, por não se afigurar como a via adequada para a formulação de qualquer pedido.
2. A despeito do instrumento ser denominado “Programa de Proteção Veicular”, realizado por meio de uma associação civil, o contrato juntado aos autos apresenta o objeto em termos similares ao contrato de seguro, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda que se aceite a limitação contratual, a seguradora só se desobriga do pagamento da indenização securitária se, no acionamento tardio do sinistro, provar que este fato não permitiu diminuir ou evitar as consequências do sinistro. 3.1. No caso, não há como se reputar que houve aumento do risco por parte do segurado, em razão do lapso temporal entre a consumação da ação criminosa e a notificação da seguradora.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.